Tribunal: STF
Processo: Rcl 51978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Ministério Público do Trabalho opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamatória para “determinar que os autos da Ação Civil Pública nº 0010756-07.2019.5.03.0095 volte ao status quo anterior à determinação de suspensão (2/7/19) a fim de que a autoridade reclamada, de acordo com a sistemática de precedentes, analise o processo à luz da recente tese firmada pelo Supremo no Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja ata de julgamento foi publicada no dia 14/6/22.”.



    De início, defende o embargante que há omissão na decisão embargada no que pertine à alegada perda do objeto da reclamação deduzida pela PGR em seu parecer, pois



    “[c]onforme ressaltado no parecer, a decisão que julgou o mérito do ARE 1.121.633/GO, proferida após o ajuizamento desta reclamação, tornou insubsistente a ordem de suspensão nacional. Logo, quando da prolação da decisão embargada, não vigia mais o paradigma de controle eleito como fundamento para o pedido, sepultando o interesse processual da presente reclamação, por perda superveniente do objeto.”.



    Ademais, sustenta que padece de erro material vez que resultante em julgamento extra e ultra petita, na medida em que



    “[...] cumpre observar que, no bojo da Ação Civil Pública 0010756-07.2019.5.03.0095, controverte-se sobre a redução do intervalo intrajornada e sobre a extrapolação dos limites legais da jornada extraordinária de trabalho, conforme se extrai dos itens 1 e 2 da alínea ‘a’ do dispositivo da sentença condenatória, proferida em 24.9.2021:



    (...)



    Portanto, a obrigação consubstanciada em ‘abster-se de exigir dos seus empregados jornada extraordinária superior ao limite máximo de 2 horas diárias’, constante da sentença de mérito proferida na ação civil pública, não é impugnada na presente reclamação, nem é objeto da negociação coletiva. Ocorre que a decisão embargada, ao determinar, indistintamente, ‘que os autos da Ação Civil Pública nº 0010756-07.2019.5.03.0095 volte ao status quo anterior à determinação de suspensão (2/7/19)’, terminou alcançando-a. 



    A decisão embargada, ao fulminar parte da decisão condenatória e de toda a instrução processual relativa à matéria alheia à negociação coletiva e ao objeto da reclamação, entregou prestação jurisdicional diversa da postulada, em dissonância com o princípio da adstrição qualificando-se como extra petita.



    (...)



    Outro vício é observado na medida que a decisão embargada determina o retorno dos autos ‘ao status quo anterior à determinação de suspensão (2/7/19)’.



    (...)



    O retorno dos autos àquele estágio fulminará todos os atos instrutórios e decisórios, configurando entrega de prestação jurisdicional além daquela postulada, pois a reclamação se ateve ao pedido de cassação das decisões de mérito proferidas.



    (...)



    O acolhimento do pedido deduzido na reclamação implicaria, apenas, a cassação parcial da sentença de mérito proferida na ação civil pública, alusivamente ao tópico do intervalo intrajornada reduzido por negociação coletiva. 



    Nesse contexto, a decisão embargada afigura-se ultra petita, motivo pelo qual hão de ser acolhidos os presentes embargos de declaração para o fim de, sanando o vício, restringir-se o alcance da decisão aos limites traçados na reclamação.”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para 



    “sanar a omissão quanto à superveniente insubsistência do ato dito desrespeitado, ensejadora da perda de objeto da reclamação, atribuindo-se os efeitos modificativos aos presentes embargos, para extinguir o feito sem resolução do mérito. 



    Acaso superado o referido óbice, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o erro material consubstanciado nos vícios de julgamento extra e ultra petita, restringindo-se o julgado à cassação parcial da sentença de mérito proferida na Ação Civil Pública 0010756-07.2019.5.03.0095, restritamente ao tópico do intervalo intrajornada reduzido por negociação coletiva.”.



    É o relatório. Decido.



    Analisados detidamente os autos, tenho que os declaratórios opostos pelo embargante merecem ser parcialmente acolhidos, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    De início, afasto a suposta omissão da decisão embargada quanto à perda do objeto suscitada pela Procuradoria-Geral da República.



    Isso porque, trata-se de um parecer de caráter opinativo, o qual presta-se a subsidiar decisão do Supremo Tribunal Federal, todavia sem caracterizar obrigatoriedade de acolhimento.



    Registro que, em meu entendimento, não há perda do objeto da presente ação em razão do julgamento do tema de repercussão geral. Dos pedidos elencados pela exordial, extrai-se:



    “b) com fulcro no art. 989, II, do CPC, seja ordenada suspensão liminar dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000, para evitar um dano irreparável, até o julgamento do Tema n. 1.046 com Repercussão Geral. E que seja imediatamente revogada a sentença do processo ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, que decidiu o mérito da ação e modificou o intervalo intrajornada para 1 hora. 



    c) que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF proferidas no Tema1046 de Repercussão Geral, - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, cassando-se, assim, as decisões dos seguintes processos do TRT3: ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, MS 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS 0012391-80.2020.5.03.0000, TutAntAnt 0011599- 92.2021.5.03.0000.”.



    Portanto, o pedido da presente reclamatória não se restringe à suspensão do feito, como determinado pela ordem de suspensão antes vigente no Tema nº 1046 de repercussão geral. Existe pretensão expressa de que a decisão proferida enquanto o processo deveria estar suspenso fosse cassada.



    Assim, não há falar em perda do objeto em razão de decisão de mérito proferida no julgamento do ARE nº 1.121.633.



    Também não merece prosperar a alegação de erro material da decisão embargada em razão de ser extra petita, por ter “fulmina[do] parte da decisão condenatória e de toda a instrução processual relativa à matéria alheia à negociação coletiva e ao objeto da reclamação [jornada extraordinária superior ao limite], entreg[ando] prestação jurisdicional diversa da postulada”.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “No caso em tela, a autoridade reclamada, após a ordem de suspensão nacional e amparada por decisão judicial proferida nos autos do MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000, proferiu sentença, na qual condenou os reclamantes, constando o seguinte dispositivo:



    (...)



    Entretanto, ainda que a sentença aponte irregularidades no cumprimento da jornada pelo empregados das reclamantes, é incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo, conforme se depreende do seguinte trecho de interesse da sentença exarada pela Vara do Trabalho de Santa Luzia:



    (...)



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes, em 2/7/19, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao dar andamento ao feito de origem, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. .”.



    Destarte, do trecho acima destacado, ressalte-se que, tratando a controvérsia suscitada na reclamação de tema objeto de repercussão geral e, havendo, à época da prolação do ato reclamado, determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes que versavam sobre a questão, é certo que, a autoridade reclamada, ao dar andamento ao feito e julgar o mérito da ação civil pública, violou a autoridade desta Suprema Corte.



    Com efeito, somente o fato de a autoridade reclamada dar andamento ao feito já representa violação à ordem de suspensão nacional e, dessa forma, não há falar que a decisão que reconhece a violação e determina a cassação da sentença de mérito proferida nos autos da ACP seja extra petita.



    Ademais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal qualquer juízo de valor acerca dos limites dos capítulos da sentença, determinando o que poderia ou não ser decidido pelo juízo reclamado, uma vez que, conforme dito, a determinação que havia sido exarada no Tema 1046 da repercussão geral foi de sobrestamento dos feitos que versassem acerca da validade de pactos coletivos e direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orientou o enquadramento da presente reclamatória.



    Como efeito, nada a se acolher quanto a este tema.



    Por fim, o Ministério Público do Trabalho entende que a decisão, ao determinar que o processo de origem voltasse ao status quo anterior à ordem de suspensão nacional dos processos, padece de erro material, por ser ultra petita.



    Nesse caso, entendo que os presentes aclaratórios merecem ser acolhidos para prestar esclarecimentos, sem contudo, lhes atribuir efeitos infringentes.



    Não obstante tenha constado na decisão que os autos devam voltar ao status quo anterior à determinação de suspensão, que se deu em 2 de julho de 2019, entendo que essa ordem vincula apenas os atos decisórios proferidos pelo juízo de origem, não abrangendo aqueles atos de tramitação do feito, referentes à instrução processual.



    Assim, acolho parcialmente estes embargos de declaração para esclarecer que a determinação de retorno ao status quo anterior à ordem de suspensão nacional, nos autos da Ação Civil Pública nº 0010756-07.2019.5.03.0095, refere-se apenas aos atos de cunho decisório, mantendo-se hígidos os relacionados à instrução processual.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima. 



    Comunique-se, com urgência, a autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente